Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706434-48.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTHON PAULO DE SANTANA JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 58 ENTRADA B DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE, ROBERTO RIBEIRO ALVES DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora